Tribunal: STF
Processo: HC 200619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulada em favor de Marcio Takashi Alexandre com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 51)



    Em 28.4.2021 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Osvaldo Ramiro Alexandre para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar considerando a idade avançada e a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente. (eDOC 23)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual do paciente, pois portador de doença crônicas nos olhos.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    O pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que a decisão liminar que beneficiou o paciente se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionadas à sua saúde e idade avançada. 



    Observe-se as informações prestadas pelo juízo de origem:



    “Ademais, em relação a sua condição de saúde, sempre ressalvado melhor juízo de Vossas Excelências, mas não se vê justificativa para extensão dos efeitos. A situação clínica por ele alegada é totalmente diversa do paradigma invocado, valendo ressaltar que durante todo o tempo em que o paciente foi alvo de investigação jamais se relatou ou apurou qualquer problema de saúde que o debilitasse, muito menos que o impedisse de praticar os diversos delitos pelos quais foi condenado por este juízo. 



    Assim, não se vislumbra qualquer justificativa para que ele se aproveite, de forma extensiva, de situação jurídica de outro réu que teve a sua prisão preventiva convertida em domiciliar em razão de grave estado de saúde. 



    Acrescente-se também que este juízo determinou que o estabelecimento prisional prestasse informações a respeito dos seguintes pontos: a) se a unidade prisional tem enfermagem; b) se há a possibilidade de prestar os serviços médicos urgentes que os presos necessitam; c) se há medicamentos básicos ou possibilidade de ingresso de medicamentos controlados para os presos mediante receita médica; d) quais as medidas de prevenção à contaminação por Covid-19 são adotadas na unidade; e) se há presos contaminados por Covid-19 e a quantidade e se eles permanecem em isolamento. 



    Sobre tais questionamentos, a Autoridade responsável pelo local da custódia informou ao juízo que (Evento 444- fls. 125597/127619, Autos nº 1501726- 18.2019.8.26.0438): 



    a) Este estabelecimento penal possui um Setor de Enfermagem, onde são realizados os procedimentos básicos de saúde. 



    b) Quanto a demanda de atendimento médico, está sendo realizada por profissionais da Unidade Básica de Saúde do Município de Lavínia, de acordo com a necessidade, e nos casos em que configure situação de urgência e emergência, são encaminhados ao Hospital Estadual de Mirandópolis mediante escolta da Polícia Militar. Nos casos em que são necessárias especialidades médico/hospitalares, a demanda é direcionada ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Vale destacar que os agendamentos com especialidades são solicitados por meio do sistema CROSS - Central de Registro de Oferta de Serviços de Saúde, instituído pela Lei n º 16. 65 7, de 12 de janeiro de 2018. Esse sistema disponibiliza mensalmente número de vagas para a população prisional de todas as regiões do Estado de São Paulo incluindo, portanto, as demandas de saúde de todo o sistema prisional paulista. 



    c) Há medicamentos básicos disponíveis na Unidade e quanto a medicação controlada somente é liberada após a avaliação e prescrição por médico atuante na Unidade Básica de Saúde do Município.



    d) Quanto aos protocolos adotados pela Unidade Prisional para enfrentamento da pandemia da CO VID 19, temos a informar que todas as pessoas que adentram a Unidade (servidores, presos e visitantes em geral) é aferida temperatura corporal com termômetro digital infravermelho, verificados sinais e sintomas apresentados ou referidos de síndrome gripal, em caso de servidores são afastados e encaminhados para realização de exames. Quanto aos presos, na inclusão automática todos são submetidos a triagem realizada por profissional da área da saúde, onde é aferida temperatura corporal, saturação de oxigênio, sinais característicos de gripe tais como coriza, tosse, espirro ou dificuldade para respirar. Apresentando um desses sintomas o preso é imediatamente isolado no Setor de Enfermaria da Unidade, monitorado e colhido exame conforme protocolo do Ministério da Saúde. Caso haja piora no quadro clínico é encaminhado ao Hospital Estadual de Mirandópolis para avaliação e conduta médica. Todos os presos na sua inclusão recebem Kits de higiene pessoal e máscaras laváveis e independente de apresentar qualquer um dos sintomas citados acima, permanecem em isolamento por 14(quatorze) dias em um pavilhão especifico para esse fim, não aparecendo nenhum dos sintomas são incluídos junto à população.



    e) Atualmente possuímos apenas 01 (um) caso suspeito de COVID-19 estando o sentenciado devidamente isolado em Setor de Enfermaria, aguardando resultado RT-PCR para COVID-19. 



    No Oficio SAP 1925246/2020 (Evento 444), há um extenso e detalhado relatório, acompanhado de fotografias, de medidas sanitárias adotadas pelas unidades prisionais com vistas a promover a saúde dos detentos e impedir contaminações”. (eDoc 59, pp. 2-4) 



    No caso, em que pese a doença que acomete o paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional.



    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.



    Ora, ausente situação fático-processual idêntica, não é mesmo o caso de concessão da extensão, nos termos do artigo 580 do CPP. Desse modo, o mérito da controvérsia deve ser debatido nas vias próprias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente